Tribunal: STF
Processo: HC 234267
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra despacho, proferido no Tribunal Superior Eleitoral, por meio do qual o ministro relator do Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0000035-67.2014.6.06.0074, à vista de decisão do Supremo Tribunal Federal, concessiva da ordem de Habeas Corpus, determinou a remessa do processo ao Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Guaraciaba do Norte/CE (e-doc. 17).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 1 dia de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 8 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral), por duas vezes, em continuidade delitiva, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direito.   



    3. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deu parcial provimento ao recurso criminal formalizado pela defesa, apenas no que tange à sanção pecuniária, estabelecendo-a em 3 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo. Embargos de declaração opostos pela defesa não foram acolhidos. Seguiu-se o protocolo de recurso especial eleitoral, o qual teve o seguimento negado pelo Desembargador Presidente do TRE. Contra esse ato, voltou-se o mencionado agravo. 



     



    4. A defesa chegou ao Supremo Tribunal Federal com o Habeas Corpus nº 220.686/CE, no âmbito do qual, em 11/04/2023, concedi a ordem, de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, para que os autos fossem remetidos ao Ministério Público a fim de se manifestar sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, considerado o processo nº 0000035-67.2014.6.06.0074, da 74ª Zona Eleitoral de Guaraciaba do Norte/CE. 



    5. Em face dessa decisão, o ministro relator, no TSE, proferiu o citado despacho, objeto desta impetração. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ilegalidade decorrente do encaminhamento dos autos ao Juízo de primeira instância. Alegam que o órgão do Ministério Público Eleitoral atuante junto à 74ª Zona Eleitoral de Guaraciaba do Norte/CE carece de atribuição para análise da viabilidade da propositura do acordo. Dizem que a providência deve ser realizada pelo Procurador Regional da República. Aludem aos Enunciados nº 98 e nº 101 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 



    7. Buscam, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, requerem a concessão da ordem “para DETERMINAR a manifestação motivada do órgão acusatório competente sobre o cabimento do ANPP, ou seja, do Procurador Regional da República para oferecimento ou não de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em observância ao disposto nos Enunciados n. 98 e 101 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, acaso, não entenda pela oferta do instituto já de logo.”



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral/CE revelou que o órgão do Ministério Público Eleitoral atuante perante a 74ª Zona Eleitoral de Guaraciaba do Norte/CE, em cumprimento à determinação implementada no âmbito do HC nº 220.686/CE, manifestou-se contrariamente à celebração do ANPP. Sobreveio requerimento de remessa ao órgão superior, sendo que 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal decidiu, em 04/09/2023, pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal e pelo prosseguimento da execução criminal. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. Os impetrante apontam como ato coator simples despacho de ministro relator no Tribunal Superior Eleitoral, ausente qualquer conteúdo decisório. Vê-se a inadequação da impetração. Inexistindo pronunciamento colegiado de Tribunal superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).  Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art.21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



Brasília, 15 de maio de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator